Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBSERVADO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOCUMENTO HÁBIL. PRESENTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II – O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso.
III – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V – Consoante estabelecido no Tema 1052 dos Recursos Repetitivos do STJ, a certidão de nascimento ou documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se comprovação por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
VI – O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente suposto envolvimento posterior do adolescente com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.
VII – Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada como causa de aumento e as remanescentes sejam empregadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena.
VIII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão com análise negativa de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, c/c §3o, do CP.
IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.